Tribunal: STF
Processo: HC 192600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flaviano da Gama Fernandes, em favor de Brenda Luanna Martins de Mendonça, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 470.475/RN.
    Colho da decisão impugnada:
    BRENDA LUANNA MARTINS DE MENDONÇA alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no HC n. 0800918-12.2018.8.20.0000. 
    Consta dos autos que a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de delitos de estelionato, furto qualificado e organização criminosa. O Tribunal de origem concedeu a ordem no habeas corpus lá impetrado a fim de substituir a prisão preventiva da acusada pela medida cautelar de suspensão de labor profissional. 
    Nas razões deste mandamus, a defesa alega que "a causídica é atuante na área jurídica há vários anos, não sendo, portanto, proporcional, obrigar o profissional a trabalhar em áreas diversas daquela na qual ele é expert, sob pena de restar prejudicada a atuação da advogada" (fl. 11). 
    Ainda, aduz que "a penalidade aplicada ao profissional prejudica sua subsistência, uma vez que o arrimo familiar do advogada está em sua atividade advocatícia, que sem poder trabalhar ficará impedida de prover o seu próprio sustento, bem como o de sua família" (fl. 11). 
    Por fim, sustenta que é de atribuição exclusiva da Ordem dos Advogados do Brail a decisão sobre a aplicação da referida penalidade, cuja respectiva norma deve prevalecer sobre o art. 319, VI do CPP. 
    Requer a paciente-impetrante a suspensão da imposição da medida cautelar, para que possa voltar a exercer a advocacia. 
    No STJ, a ordem foi denegada, mas determinou-se ao Juízo de primeiro grau celeridade na conclusão da instrução.
    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Solicitadas informações em 13.10.2020, o Juízo as prestou em 3.12.2020. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante sustenta a necessidade de revogação da cautelar de suspensão do exercício da advocacia, em razão de suposto excesso de prazo.
    Ao apreciar o habeas corpus, frisou o STJ:
    [...]
    Na hipótese, observo que são idôneas as razões invocadas pelo Tribunal de origem para embasar cautelar de suspensão do exercício da profissão, porquanto evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de a acusada figurar como agente em diversos delitos de estelionato, furto qualificado e organização criminosa. 
    A propósito, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva – posteriormente revogada – destacou o modus operandi empregado pela ora paciente, que, em conjunto com os corréus, subtraía valores da vítima (empresa MULTI FÁCIL), "através do arrombamento de cofres, após o que encerram a franqueada, ficando com o dinheiro arrecadado" (fl. 193, destaquei). 
    Ao motivar o periculum libertatis, o Juiz referiu que "a representada BRENDA LUANNA chega a afirmar que quer ultrapassar os lucros dos assaltantes do banco central, assertiva reforçada em comemoração pela investigada ADILIA (fls. 109). Além disso, a testemunha Naiane (fls. 77), presenciou a investigada BRENDA LUANNA tentar subtrair um cofre mediante o artifício de se apresentar como oficiala de justiça" (fl. 194, grifei). Por fim, ficou registrado que "as informações coletadas indicam a prática de pelo menos oito furtos qualificados, em período recente, além de que as comunicações de whatsapp informam que as investigadas estão planejando outros delitos, arregimentando outros franqueadores, de modo que a prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública contra a reiteração de crimes" (fl. 194, sublinhei). 
    Conforme anteriormente explicitado, ao aplicar a medida cautelar do art. 319, VI, do CPP, o Tribunal local (ao julgar o HC n. 0800918-12.2018.8.20.0000) ressaltou o risco de reiteração delitiva "por intermédio do exercício da advocacia" (fl. 257, grifei). 
    Logo, as circunstâncias apresentadas evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar medida cautelar aplicada à ré, diante dos indícios de habitualidade delitiva. 
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    No ponto, o magistrado informou que todas as testemunhas da acusação foram ouvidas e que restam ouvir as testemunhas arroladas pela defesa, intimadas por meio de carta precatória. Informou, ainda, que o Ministério Público requereu a revogação da referida cautelar, sob o argumento de que a paciente, mesmo impedida de advogar, estaria advogando normalmente em seu escritório. (eDOC 19)
    Assentou que a paciente responde a outra ação penal, em grau de recurso, em virtude da qual lhe concedi a ordem no HC 168.403, a fim de lhe garantir recolhimento em Sala de Estado Maior.
    Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente